Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700451-46.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE AGRAVADO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato de Lima Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Francisco Mascarenhas Mendes e Espólio de Sandra Maria Reis Mendes, rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel situado na QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF (ID 84461999 Processo n. 0700436-92.2018.8.07.0008). Em suas razões recursais (ID 24286805), alega que o imóvel Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha, Itapoã-DF constitui seu endereço comercial, local em que exerce até a presente data sua atividade profissional e retira o sustento de sua família. Aduz que é casado, que possui esposa e filhos, que estes sempre residiram no imóvel situado QL 01, Conjunto D, Lote 01 e que durante um período se afastou do lar em razão de problemas conjugais com sua esposa e de tratamento de sua saúde, mas que, após superar as desavenças familiares, reconciliou-se com a esposa e voltou a residir no imóvel, sem que esta e seus filhos dele tivessem saído um instante sequer nos últimos 19 (dezenove) anos. Diz que, embora o oficial de justiça não tenha conseguido acesso à residência, certificou que a Sra. Alessandra Luiz da Silva Andrade é moradora do lote, não havendo dúvidas de que o local é destinado exclusivamente à moradia. Acrescenta que se trata do único imóvel do casal e que, diante da necessidade de mantença de sua família, tentou sem sucesso desmembrar o imóvel, tendo sido reconhecida a condição do imóvel com a manutenção de suas características originais, as quais se destinam exclusivamente para o uso da residência de sua família. Junta declarações de vizinhos e cópia dos cartões de vacina de seus filhos, com o intuito de comprovar que residem no imóvel há 19 anos. Sustenta que a decisão hostilizada determinou a penhora amparada no fato de não haver provas de que o imóvel se trata da residência do recorrente e, assim, afrontou a fé pública dos oficiais de justiça e a Lei n. 8.009/90, pois não há dúvidas de que a constrição está recaindo sobre um bem de família, qual seja, o único imóvel residencial do agravante, sua esposa e seus filhos. Assevera que a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora lhe trará prejuízos irreparáveis, pois perderá o imóvel em que reside com sua família, estando evidenciada a necessidade urgente de reforma da decisão. Pondera ser necessária a antecipação de tutela para que permaneça com a família em sua residência, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso. Requer “a suspenção da penhora recaída sobre o imóvel, bem como que determine a suspensão do Mandado de Penhora e Avaliação que recaiu sobre o imóvel do executado ”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 24915793), o agravante recolheu o preparo (ID 25223084). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força de prevenção em razão de julgamento de agravo de instrumento anterior envolvendo as partes (IDs 23051436 e 28799856 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque já assentado por esta e. 2a Turma Cível que não cabe penhora sobre o imóvel objeto da lide, haja vista a insuficiência de provas acerca da propriedade do bem. Inicialmente cumpre esclarecer a questão fático-jurídica que fundamenta o presente caso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação reivindicatória cumulada com indenização que condenou o ora agravante a pagar a quantia de R$132.452,94 (cento e trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) aos ora agravados (ID 13330067 do processo de referência). Os exequentes apresentaram a petição de ID 20109164 do processo de referência, requerendo a penhora do imóvel de nome Academia Furacão Smart, localizada na Quadra 02, conjunto A lote 10, Fazendinha, Itapuã, Brasília-DF, e do imóvel denominado Academia Furacão Esportes, localizada na QL 01, conjunto D, lote 01-A, Itapoã II. O Juízo da Vara Cível do Paranoá indeferiu a penhora, ao argumento de que não havia qualquer registro ou comprovação de que os imóveis fossem de propriedade do executado, pessoa física (ID 21584100, p. 2 do processo de referência). Formulado pedido de reconsideração (ID 22278442 do processo de referência), que não foi acolhido (ID 22491519 do processo de referência), os exequentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0716729-64.2018.8.07.0000 (ID 22968863 do processo de referência). Distribuído a esta Relatoria, o citado recurso teve o pedido de antecipação dos efeitos da tutela indeferido (ID 23051436 do processo de referência) e o mérito desprovido (ID 28799856 do processo de referência). Ao ID 34918081 do processo de referência, os exequentes pleitearam a vistoria dos imóveis localizados na Quadra 02, Conjunto A, Lote 10, Fazendinha, Itapoã e QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, por meio de oficial de justiça, bem como a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal - SRF, Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB e Administração Regional do Itapõa, tudo com a finalidade de aferir o exercício da propriedade ou da posse sobre os aludidos imóveis por parte do executado. O Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 35267028 do processo de referência), considerando que na região do Itapoã-DF existe um clima de elevada instabilidade social, marcada pela disputa possessória sobre vários terrenos e buscando conferir maior segurança e efetividade à prestação jurisdicional, determinou expedição de mandado de averiguação e avaliação dos imóveis, a fim de que fossem relacionadas todas as acessões e benfeitorias erigidas no local, identificados os atuais ocupantes e certificado se o imóvel é ou serviu à residência familiar, mandado este que foi cumprido aos IDs 40125677 a 40125690 do processo de referência. Aos IDs 41369234 e 53207200 do processo de referência, o Juízo a quo determinou a expedição de ofício à Administração Regional do Itapoã para que informasse a existência de algum registro de imóvel de propriedade ou posse do executado. A Administração Regional do Itapoã informou que a competência para fornecer a declaração de residência é dos cartórios em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal CODHAB e a Secretaria da Fazenda (ID 53686156 do processo de referência). Acrescentou que, no âmbito de sua atuação, não há nenhum registro em seu âmbito referente a propriedade ou posse de imóvel (ID 63353940 do processo de referência). Determinada a expedição de ofício à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, requisitando informações acerca da existência de bens imóveis ou direitos sobre imóveis em nome do executado, em razão da possibilidade de pagamento do IPTU de imóveis não regularizados (ID 56410060 do processo de referência), a Sefaz comunicou que informo que não há registro de imóvel cadastrado em nome do executado (ID 60780484 do processo de referência) e a CODHAB noticiou apenas que existia registro de imóvel em nome do executado e de sua esposa em Planaltina-DF (ID 63665268 do processo de referência). Os exequentes apresentam a petição de ID 79100037, postulando a adjudicação do imóvel situado na QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapõa II, Paranoá-DF. O Juízo de origem deferiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra QL 01, Conjunto D, Lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF, ao fundamento de que não existe óbice na legislação processual pátria para tanto (art. 835, incisos XII e XIII, do CPC), e ordenou a avaliação do imóvel e a intimação do executado (IDs 81267258 e 82006617 do processo de referência). O executado apresentou impugnação à penhora requerendo a suspensão da determinação judicial, ao argumento de que o imóvel é impenhorável, pois se trata de sua residência e de sua família (ID 83169529 do processo de referência). O Juízo a quo rejeitou a impugnação e manteve a determinação de penhora, nos termos da decisão de ID 84461999. Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando que reside com sua esposa e filhos no imóvel situado na Quadra QL 01, conjunto D, lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF. Insiste que apesar de haver se afastado do lar por um período em razão de problemas conjugais e de tratamento de saúde, se reconciliou com a esposa e voltou a residir junto com sua família, sem que esta e seus filhos tivessem saído por um instante sequer do imóvel nos últimos 19 (dezenove) anos. Afirma que o oficial de justiça certificou que a Sra. Alessandra Luiz da Silva Andrade é moradora do lote, não havendo dúvidas de que o local é destinado exclusivamente à moradia de sua família. Acrescenta que se trata do único imóvel do casal e junta declarações de vizinhos e cópia dos cartões de vacina de seus filhos, com o intuito de comprovar que residem no imóvel há 19 anos. Requer o conhecimento do presente recurso e a suspensão liminar da penhora recaída sobre o imóvel do executado e do mandado de penhora e avaliação (art. 1019, I do CPC). Conforme relatado, o agravo de instrumento n. 0716729-64.2018.8.07.0000 foi desprovido em virtude de os elementos probatórios apresentados nos autos não se mostrarem aptos a comprovar que os imóveis indicados à penhora pertenciam ao executado. Confira-se a respeito exceto do julgado, ad litteris: (...), observa-se que, a despeito de inexistir distinção de patrimônio da pessoa física e do empresário individual, não merece prosperar, por ora, o pedido de penhora dos bens imóveis e móveis indicados pelos recorrentes, haja vista a insuficiência de provas da propriedade dos bens. Na hipótese, consoante documentos de IDs 18069904 e 18069924 dos autos de origem, verifica-se que, por meio da razão social de Raimundo Nonato de Lima Andrade – ME, o empresário individual Raimundo Nonato de Lima Andrade exerce sua atividade, sob o nome fantasia Academia Furacão Smart. Consta, ainda, no registro perante a Junta Comercial, o endereço Quadra QL 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha (Itapoã) - Bairro Paranoá, CEP 71596-223 - Brasília/DF. Em que pese a argumentação dos agravantes, os elementos probatórios apresentados aos autos são insuficientes para demonstrar que o imóvel localizado no referido endereço, assim como os bens móveis existentes na denominada Academia Furacão Smart pertencem ao executado. Ressalta-se que o imóvel situado na Quadra QL 02, Conjunto A, Lote 10, Loja 01, Fazendinha (Itapoã) - Bairro Paranoá, CEP 71596-223 apenas consta no campo “endereço completo” do registro perante a Junta Comercial, o que não comprova ser o bem de propriedade do devedor. Outrossim, foi juntado no ID 13332993 dos autos de origem “Contrato de arrendamento de maquinário”, datado de 30/08/2012, no qual consta como objeto da avença um bem imóvel, sem indicação de endereço, e bens móveis que seriam de propriedade de Raimundo Nonato de Lima Andrade que guarnecem uma academia. Do mesmo modo, o apontado documento é insuficiente à comprovação da alegação dos recorrentes de que o imóvel localizado na QL 01, Conjunto D, Lote 1A, Itapoã II, CEP 71.590-482, é de propriedade do executado, bem como que os bens móveis descritos no contrato de arrendamento ainda sejam de titularidade do agravado. Com efeito, o referido endereço apenas consta como domicílio do executado, em sua qualificação como arrendante, de acordo com documento de ID 13332993, p. 1, dos autos de origem. Verifica-se, portanto, que não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre tais bens. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE DAS DEVEDORAS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DECISÃO MANTIDA. 1. No ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade de bem imóvel somente é transferida mediante o registro do ato perante o cartório de registro de imóveis. Inteligência dos artigos 1227 e 1245 do Código Civil. 2. Não tendo a agravante demonstrado que a propriedade do imóvel sobre o qual pretende constituir a penhora pertence às devedoras agravadas, correta a decisão que indeferiu a constrição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1120060, 07076298520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essa argumentação, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Tal provimento jurisdicional transitou em julgado no dia 11/2/2019, conforme certidão de ID 7232655 do processo n. 0716729-64.2018.8.07.0000. Dessa forma, como até o presente momento não foram juntados aos autos quaisquer elementos de prova novos, no sentido de demonstrar que o executado detém a propriedade sobre o imóvel denominado de Quadra QL 01, conjunto D, lote 01-A, Itapoã II, Paranoá-DF, é forçoso reconhecer que a questão referente à impossibilidade de a penhora recair sobre este bem foi enfrentada em decisão anterior e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Com efeito, observados o contraditório e a ampla defesa, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. A pretensão de penhora dos exequentes congrega questão já decidida, sobre a qual se operou a preclusão, mostrando-se descabida renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC, in verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, não obstante o esforço do i. magistrado Fábio Martins de Lima, a tese referente à impenhorabilidade dos imóveis em questão implica rediscussão de matéria já enfrentada anteriormente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Esse é o entendimento desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PRECLUSÃO. 1. Não é possível rediscussão de matéria preclusa. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1307808, 07071399220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO CONFORME SÚMULA 306 DO STJ. PRECLUSÃO. (...) 3 A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. 5. Revogação do efeito suspensivo concedido em antecipação de tutela. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1044085, 07051168120178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. MÚTUO. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão sobre as questões já decididas no curso do processo, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado à parte submetê-las novamente ao Juízo para reapreciação. 2. Não se vislumbra a possibilidade de constrição de parte do salário da parte executada diretamente na folha de pagamento quando o caso concreto não se alinha à exceção legal que se restringe aos débitos derivados de prestação de alimentos. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1299309, 07216509520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que se iniciará justamente a fase de expropriação do bem, conforme o disposto no art. 875 do CPC, in verbis: Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença de requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada, mas apenas para suspender atos posteriores de constrição judicial relativos ao imóvel, mantendo-se, contudo, a penhora já perfectibilizada até o julgamento do mérito, a fim de se preservar a utilidade dos atos processuais até a decisão final do e. Colegiado da Turma. Com efeito, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro em parte a tutela antecipada recursal para suspender os atos de constrição judicial do imóvel posteriores à penhora, até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora